Tribunal: TJMT
Processo: 1002329-58.2018.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002329-58.2018.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Classificação e/ou Preterição]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES
, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FELIPE DE FREITAS ARANTES - CPF: 006.911.021-20 (ADVOGADO), CLEYBSON DE SOUSA - CPF: 689.117.261-68 (IMPETRANTE), EXCELENTÍSSIMO SENHOR GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), RAPHAEL DE FREITAS ARANTES - CPF: 692.913.141-53 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA - CONCURSO PÚBLICO

- CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTO NO EDITAL – REMOÇÃO NÃO GERA VACÂNCIA - INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO –
ORDEM DENEGADA
.

O acesso a cargo público de provimento efetivo deve obedecer à ordem de classificação e em igualdade de condições entre todos os que forem aprovados no concurso respectivo.

Os candidatos classificados fora do número de vagas ofertadas no edital não têm direito à nomeação, exceto se comprovada inobservância da ordem de classificação.

Segundo entendimento do egrégio Superior Tribunal de Justiça, o surgimento de novas vagas no período de validade do concurso não confere aos candidatos aprovados fora do número de vagas previstas no edital o direito à nomeação, a qual está sujeita ao juízo de conveniência e oportunidade da Administração Pública.

A jurisprudência do STJ pacificou entendimento no sentido de que a remoção de servidores, por caracterizar forma derivada de provimento, não importa em preterição dos candidatos aprovados em concurso público.

R E L A T Ó R I O

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

MANDADO DE SEGURANÇA No

1002329-58.2018.8.11.0000

IMPETRANTE:

CLEYBSON DE SOUSA

IMPETRADO:

EXMO. GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Mandado de Segurança,
impetrado por Cleybson de Sousa contra ato tido por ilegal praticado pelo Exmo. Sr. Governador do Estado de Mato Grosso, alegando, em síntese, que participou do Concurso Público para provimento do cargo de Perito Oficial Criminal – Ciências da Computação/Engenharia da Computação, Município de Cuiabá/MT, regido pelo Edital no. 001/20013/SAD/SESP/MT, de 26 de agosto de 2013, para o qual eram previstas 2 (duas) vagas, sendo nomeados os 5 (cinco) primeiros colocados, restando o Impetrante classificado em 8o (oitavo) lugar.

Afirma que, o concurso foi prorrogado pelo período de dois anos a contar de 7-3-2016, tendo, portanto, sua validade até 7-3-2018.

Aduz que, é notória a existência de vagas em aberto a serem preenchidas para o mesmo cargo de Perito Oficial Criminal – Ciências da Computação/Engenharia da Computação, Município de Cuiabá/MT.

Assevera que, durante o prazo de vigência do concurso, ocorreu a remoção, de ofício, para a Capital de 2 (dois) candidatos nomeados para a cidade de Rondonópolis no mesmo cargo pleiteado pelo Impetrante, o que demonstra a existência de vagas e a necessidade de nomeação, convolando o seu direito subjetivo em líquido e certo.

Fatos esses que, no seu entender,
torna a mera expectativa de direito em direito subjetivo à nomeação e posse.

Por essas razões, requer a concessão da segurança
para determinar que a autoridade coatora proceda imediatamente à nomeação e posse no cargo de Perito Oficial Criminal – Ciências da Computação – Município de Cuiabá.

O
writ
veio instruído com documentos eletrônicos.

O Impetrante não formulou pedido de liminar.

O Estado de Mato Grosso prestou informações, argumentando que,

o Impetrante ficou apenas classificado no concurso em questão, não havendo, portanto, direito líquido e certo à nomeação

(ID 1919077).

A Procuradoria-Geral de Justiça, manifestou-se
pela denegação da ordem (ID 1878726).

Após, vieram os autos para julgamento.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá/MT, 24 de janeiro de 2020.

Marcio Aparecido Guedes

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2020